Tribunal: TCU
Processo: 008.857/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os embargos de declaração opostos por José Alves Moreira Neto ao Acórdão 2063/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria ao embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.